Tribunal: TJPA
Processo: 0803394-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803394-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUANA BELICHE DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida. Na hipótese, a impetração não veio acompanhada do pedido de revogação da prisão cautelar e tampouco da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram.

2. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se podendo conhecer das razões de impetração.

3. Em que pese ser lícita a apreciação do
habeas corpus
e até mesmo a eventual concessão de ordem
tratando-se de uma ilegalidade patente de autoridade judicial ou teratologia de fácil constatação a partir da prova pré-constituída, tal hipótese não é o caso dos autos, pois não se verifica, do exame das informações prestadas pelo juízo dito coator, as quais gozam de presunção de veracidade, que a decretação da prisão preventiva da paciente não teria observado os requisitos formais ou se deu sem a devida fundamentação

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do relator.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia de 19 abril de 2022 e término no dia 25 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO C/C PEDIDO LIMINAR impetrado por YURI FERREIRA MACIEL, OAB nº 25.777 em favor da paciente LUANA BELICHE DE ASSIS, que possui contra si mandado de prisão preventiva expedido em 16 de fevereiro de 2022 pelo Juízo da Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos do processo criminal nº 0800659-56.2022.814.0028.

O impetrante alega, em suma, que não há nos autos qualquer elemento a evidenciar a necessidade de decretação da prisão preventiva da paciente, ressaltando não haver indícios de que a paciente possa colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica a justificar a decretação de sua prisão, pelo que a decisão que decretou a prisão está eivada de fundamentação.

Por fim, aduz que a paciente é primária, possui residência fixa, é voltada para a família e se dedica aos cuidados de sua mãe idosa e portadora de enfermidade que lhe impede de se locomover sozinha.

Requereu, assim, a concessão de medida liminar para que seja cassado o mandado de prisão preventiva, sendo expedido o competente alvará de soltura. Alternativamente, requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. No mérito, requereu a concessão em definitivo da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8628025 – Pág. 1/2, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8797149 - Pág. 02/04 aduzindo que a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente em 22/01/2022, bem como realizou seu indiciamento pelo crime de estelionato, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente pela prisão que veio a ser decretada no dia 11/02/2022 com fundamento na necessidade de garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, uma vez que o paradeiro da paciente seria incerto, assim como por supostamente apresentar reiteração delitiva, na medida em que a paciente responde criminalmente pelo mesmo tipo de delito na comarca de Tucuruí/PA, motivo pelo qual foi expedido mandado de prisão na data de 23/02/2022.

Em parecer de Num. 8889188 – Pág. 1/5, o Ministério Público opinou pelo conhecimento da ação mandamental e denegação da ordem.

Era o que se tinha a relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

O impetrante afirma que haveria ausência de fundamentação idônea no decreto prisional que gerou o mandado de prisão de Id. Num. 8619371 – Pág. 1, uma vez que estão ausentes os motivos que ensejaram a decretação da medida preventiva contra o paciente, tendo sido fundada apenas na gravidade abstrata do delito.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica.

Não obstante, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, sendo, portanto, impossível verificar a fundamentação utilizada pela autoridade tida como coatora para a decretação da segregação cautelar da paciente e, consequentemente, se esta preencheu os requisitos do art. 282 do CPP, quais sejam, a necessidade e adequação da medida, e do art. 312 do mesmo diploma legal.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ressalta-se, por fim, que é sabido que excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente de autoridade judicial ou teratologia de fácil constatação a partir da prova pré-constituída, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício. O que, contudo, também não é o caso dos autos, pois não se verifica, do exame das informações prestadas pelo juízo dito coator, as quais gozam de presunção de veracidade, que a decretação da prisão preventiva da paciente não teria observado os requisitos formais ou se deu sem a devida fundamentação, conforme depreende-se:

(...)

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator:

Nobres Julgadores,

A paciente LUANA BELICHE DE ASSIS está sendo investigada pela prática de vários delitos de estelionato em desfavor de várias vítimas no decorrer dos anos de 2020 e 2021, sendo que a conduta da investigada consistia em anunciar a venda de aparelhos celulares da Marca Apple, modelo Iphone para diversas pessoas nesta cidade, recebendo o pagamento de forma antecipada e não efetuando a entrega dos referidos aparelhos aos compradores lesados.

No decorrer da investigação policial, 04 (quatro) vítimas foram ouvidas, as quais relataram que a paciente ofertava a venda de aparelhos celulares da marca Apple a preços abaixo do valor do mercado e pedia o pagamento antecipado, na promessa de entregar o aparelho celular poucos dias depois. No entanto, as vítimas nunca receberam os telefones celulares, tampouco receberam os valores depositados nas constas bancárias informados pela acusada.

As vítimas ouvidas em delegacia informaram que outras pessoas também foram lesadas, o que indica a existência de outros ofendidos além daqueles que prestaram depoimento na polícia judiciária.

As declarações das vítimas foram corroboradas pelos diversos comprovantes de transferências bancárias via PIX realizados pelas vítimas em favor da paciente, valores estes que totalizam até o presente momento mais de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Consta do caderno investigativo que, no dia 18.06.2021, a paciente compareceu à delegacia, quando até então só existia a denúncia da vítima PAULO RAFAEL MATOS SOUSA, informando que iria realizar acordo para devolver o dinheiro para esta vítima. No entanto, tal acordo nunca se concretizou.

Após surgirem as denúncias de outras vítimas, a autoridade policial expediu uma intimação para a paciente prestar esclarecimento na delegacia. No entanto, o imóvel onde morava a acusada se encontrava abandonado com a informação de que a paciente não residia no local há mais de 09 (nove) meses.

Com estes elementos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente, em 22.01.2022, bem como realizou o seu indiciamento pelo crime de estelionato.

Registro que a Representação pela prisão preventiva foi distribuída erroneamente para a Vara do Júri (3ª vara Criminal de Marabá), sendo que aquele juízo declinou da competência para a Vara Criminal Comum no dia 22.01.2022 e os autos foram redistribuídos por sorteio para esta vara dia 28.01.2022.

Após manifestação favorável do Ministério Público, este juízo decretou a prisão preventiva da paciente no dia 11.02.2022 tendo por fundamento a necessidade do encarceramento cautelar para garantia instrução criminal e aplicação da lei penal, pois o paradeiro da paciente é incerto, já que não foi mais localizada em nenhum dos endereços informados nos autos e nem atendeu aos chamados telefônicos, o que demonstra que ela se evadiu do distrito da culpa após os fatos virem à tona.

Registre-se também que a paciente responde criminalmente pelo mesmo delito na comarca de Tucuruí-PA, o que revela a reiteração delitiva específica.

Na oportunidade em que se manifestou favorável pela Representação da Prisão Preventiva, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente imputando-lhe o crime de estelionato.

O mandado de prisão foi expedido em 23.02.2022.

Após o decisum que decretou a prisão preventiva da ré, a paciente constituiu advogado nos autos, o qual postulou pela revogação da prisão preventiva da ré, juntando documentos embasando o pedido.

Este juízo recebeu a denúncia no dia 22.03.2022 e se reservou para apreciar o pedido de revogação de prisão preventiva da ré após a autoridade policial prestar informações sobre as tentativas de cumprimento do mandado de prisão preventiva da ré nos novos endereços informados na procuração.

Foi expedido mandado de citação no dia 24.03.2022 e aguarda o seu cumprimento, bem como informações da autoridade policial sobre o cumprimento do mandado de prisão.

Quanto à alegação de que foi impedida de exercer o contraditório e ampla defesa, registre-se que a autoridade policial tentou localizar várias vezes a paciente para prestar esclarecimentos, porém a denunciada mudou de endereço sem comunicação à autoridade policial, mesmo ciente de que estava sendo investigada. A denunciada informou por meio de sua defesa endereços nesta cidade, conforme consta da procuração que anexou aos autos e do Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, porém não teria sido localizada nesses locais.

Recentemente, em 29.03.2022, a denunciada apresentou Resposta Escrita à Acusação, oportunidade em que informou ao juízo que irá noticiar seu endereço no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desde que seja revogado o mandado de prisão preventiva.

Diante do cenário, esta magistrada entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de encarceramento cautelar, notadamente porque a acusada continua em local incerto e não sabido, tendo inclusive informado ao juízo que somente comunicará o seu paradeiro se houver a revogação do mandado de prisão preventiva.

Portanto, a acusada demonstra que não está disposta ao cumprimento de ordens emanadas do Poder Judiciário, não informa o local onde pode ser encontrada e ainda condiciona tal informação à revogação de sua prisão, como se a decisão fosse negociável. Por ilação, em havendo outras decisões desfavoráveis para a ré, sua conduta atual evidencia que haverá descumprimento.

Este juízo entende que o encarceramento cautelar, ao menos nesse instante procedimental, mostra-se necessário.

São estas as informações que reputo necessárias.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento.

Respeitosamente,

RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE SOUZA

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/04/2022